Tribunal: STF
Processo: ARE 1188154
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 9) interposto em face de decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso extraordinário, por força da não comprovação do preparo recursal (eDOC 7). 
    Nas razões recursais, a parte Agravante, ao tempo em que reconhece que os comprovantes de pagamento acostados aos autos originariamente não correspondem ao feito, junta os comprovantes corretos e demonstra o pagamento regular, ainda no prazo de interposição do recurso extraordinário. 
    Foram apresentadas contrarrazões ao agravo, com pleito de manutenção do provimento monocrático. 
    Diante dos fatos apontados e dos documentos coligidos aos autos, considero pertinente o exercício da faculdade prevista nos arts. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil e 317, § 2º, do RISTF. Reconsidero, assim, a decisão recorrida e julgo prejudicado o presente agravo regimental. 
    Passo à apreciação do agravo em recurso extraordinário. 
    Trata-se de agravo interposto da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDoc 3, p. 41):
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. LIQUIDEZ E CERTEZA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. 1. O art. 3° da Lei n.° 6.830/80, corroborado pelo art. 204 do CTN, estabelece que "a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez", a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado. O referido dispositivo tem por escopo a geração de presunção de certeza e liquidez da CDA, fazendo com que a produção de provas em sentido contrário recaia sobre o executado, ônus do qual não se desincumbiu o ora agravante, que pleiteou, no bojo da exceção de pré-executividade oposta, a juntada pela exequente da cópia do processo administrativo originário do crédito exequendo. É ônus do excipiente trazer elementos probatórios para corroborar as suas próprias alegações, razão pela qual determinar a outra parte que produza provas implica, logicamente, em dilação probatória, o que se revela incabível em sede de exceção de pré-executividade. 2. Conforme entendimento do STJ. "Não padece de vicio a CDA que discrimina a legislação que autoriza a cobrança do crédito tributário, permitindo a defesa do executado" (REsp 739910/SC, 2ª Turma do STJ, rel. ministra Eliana Calmon, DJ de 29/6/2007). 3. Há que se afastar igualmente a alegação de inaplicabilidade da Taxa SELIC pelo fisco, supostamente utilizado como sucedâneo ilegal de juros moratórios, na medida em que é pacífico na jurisprudência o entendimento quanto à legalidade da utilização da taxa SELIC na atualização monetária dos débitos inscritos em dívida ativa, seja pela sua constitucionalidade, seja pela sua compatibilidade com o art. 161, § 1°, do CTN (STF. Al-AgR n° 675898, Rel. Min. Celso de Mello, P. em 20/06/2013; e STJ, REsp n° 1252745, Segunda Turma. Rel. Min. Mauro Campbell Marques, P. em 14/08/2012). 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao redirecionamento da execução fiscal é no sentido de que a responsabilidade tributária dos diretores, sócios-gerentes e administradores decorre de uma das circunstâncias previstas no art. 135, III, do CTN, como no caso de dissolução irregular da sociedade executada, aplicando-se, nesta última hipótese, o teor da Súmula 435. 5. Não obstante alegue o recorrente que a sociedade estava em plena atividade, bem como que não fazia parte dos quadros desta, não traz aos autos nenhum documento que revele tais circunstâncias, prevalecendo, portanto, a conclusão de que era, ao tempo da constatação da dissolução irregular, o sócio gerente da executada. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” 
    Os embargos de declaração subsequentes foram parcialmente acolhidos, como ilustra a respectiva ementa (eDoc 3, p. 59): 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA. 1. Existe omissão a suprir, eis que o acórdão deixou de se manifestar sobre a alegação de que o embargante teria sido incluído na CDA por força do art. 13 da Lei n° 8.620/93. 2. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem alteração da conclusão.” 
    No recurso extraordinário, interposto com supedâneo no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, sustenta-se ofensa ao art. 146, III, “b”, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, alega-se que, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/1993, não subsiste a declaração de responsabilidade do sócio-gerente, no caso examinado, uma vez que “a presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa deveria ceder diante de tudo o que foi comprovado nos autos” (eDoc 4, p. 21).
    O tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, com menção às Súmulas 279, 636 e 638 do STF (eDOC 4, p. 69). 
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que, ao tratar da responsabilidade do sócio, o tribunal recorrido fez o seguinte enquadramento fático-jurídico (eDoc 3, p. 39):
    “nas execuções fiscais propostas contra devedores cujos nomes constam na Certidão de Divida Ativa, existe uma presunção de responsabilidade destes pela divida tributária, em razão dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que dotam a CDA, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3° da Lei n.° 6.830/80, cabendo, pois, ao executado o ônus de elidir a presunção contida na certidão de dívida ativa, ou seja, a comprovação de que não possuiria a responsabilidade tributária que a certidão lhe atribui, o que demanda dilação probatória incompatível com a via da exceção de pré-executividade.
    Portanto, a defesa do executado que figura no título executivo deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.”
    Complementou em embargos de declaração (eDoc 3, pp. 56/57):
    “Cumpre destacar que não há comprovação nos autos de que a inclusão do sócio na CDA ocorreu em função do disposto no art. 13 da Lei nº 8.620/93, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de menção ao referido dispositivo legal na Certidão de Dívida Ativa.”
    Como se pode observar, a questão ora discutida encontra referência no Tema 13 da sistemática da Repercussão Geral, no qual fixada a tese de que: “É inconstitucional o art. 13 da Lei 8.620/1993, na parte em que estabelece que os sócios de empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais, por débitos junto à Seguridade Social”. 
    Ocorre que, para divergir do assentado, seria necessário revolver fatos e provas apreciados na origem, providência incabível na presente via, por incidência da Súmula 279 do STF. Nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 13. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEI 8.620/93. CTN. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O STF considerou inconstitucional parte do art. 13 da Lei 8.620/93 (Tema 13 - RE 562.276). Essa matéria, portanto, será regulada pelo disposto no CTN. II – O acórdão recorrido se baseou no CTN, em ônus da prova e em ausência de comprovação. Alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional. Pretensão que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 989497 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-12-2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SÓCIO-GERENTE. RE 562.276. TEMA 13. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. ILICITUDE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 744532 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 05-08-2016)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma dos arts. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente